Tribunal: TJES
Processo: 5003724-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003724-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA PAOLA BOTTI
AGRAVADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA PRESCRIÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. O acórdão embargado foi expresso ao apontar que não seria cabível examinar a tese da prescrição, sob pena de supressão de instância.

3. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por LÚCIA PAOLA BOTTI (ID 3279157), com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão de ID 2950029 que, ao analisar agravo de instrumento, interposto pela mesma parte, deu parcial provimento ao recurso, para desobrigar a recorrente de efetuar depósito, assegurando-lhe previamente o direito de manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo.

Em suas razões recursais (ID 3279157), a embargante almeja que sejam sanadas omissões, ao inferir que: (i) o acórdão deixou de analisar o tema da prescrição, sendo que trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo julgador; (ii) não houve exame do argumento de que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação e por negativa de prestação jurisdicional.

Pois bem. Primeiramente, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONTRAMINUTA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 272, § 8° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. REJEITADA A APRECIAÇÃO A TÍTULO DE PRELIMINAR. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INOBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar, sob pena de preclusão."(STJ; AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021).

II. Na caso, a Recorrida, posteriormente à inclusão do processo em Pauta de Julgamento, atravessou a Petição (id. 2855463) suscitando a nulidade da sua intimação para apresentar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o ato intimatório recaiu sobre advogado distinto daquele indicado nos autos para receber intimações. Postulou, assim, pela renovação da intimação e reabertura de prazo para apresentação de Contraminuta.

III. A postulação da Recorrida esbarra na disposição legal contida no artigo 272, § 8°, do Código de Processo Civil, não havendo falar-se em concessão de novo prazo para apresentação de Contraminuta, porquanto caberia à Recorrida, no mesmo momento em que suscitada a nulidade, já apresentar a peça defensiva, sob pena de preclusão.

IV. A preliminar de nulidade da Decisão recorrida, no caso em apreço, confunde-se com o próprio mérito recursal, porquanto fundada na alegação de violação ao contraditório, cuja matéria já restou enfrentada quando da análise preliminar dos autos. Rejeitada a apreciação a título de preliminar.

V. Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau ordenou, a um só tempo, que a Recorrente se manifestasse acerca dos cálculos e da conclusão da Contadoria do Juízo, e, também, que promovesse imediata restituição da quantia que teria sido levantada a maior, sem, contudo, previamente, examinar o teor de sua eventual manifestação em relação à qual havia sido intimada, o que ocorrendo, haveria de ensejar decisão acerca da sua impertinência, ou não.

VI. Revela-se despropositado impor, de plano, a determinação de restituição de valores, sem que a Recorrente sequer fosse previamente ouvida nos autos de origem, permitindo-lhe, por certo, o efetivo e concreto exercício do contraditório, após o que poder-se-ia deliberar quanto à obrigatoriedade, ou não, da devolução da suposta quantia levantada a maior.

VII. Importa destacar que, em análise do andamento processual eletrônico dos autos de origem, pude verificar que, mesmo após a Recorrente haver atravessado aos autos, no dia 23/10/2020, manifestação sobre os cálculos, conjuntamente com pedido de reconsideração, persiste a situação de não enfrentamento das suas alegações, inclusive, a respeito da matéria alusiva à prescrição da pretensão de cobrança, bem como, acerca do alegado equívoco dos valores apurados pela Contadoria do Juízo.

VIII. Infere-se, a propósito do conteúdo da referida Decisão prolatada no dia 10/05/2021, que o Magistrado da Instância Primeva não teceu ponderação específica acerca dos argumentos da Recorrente que, a rigor, visam questionar os cálculos apurados pela Contadoria, tampouco restou identificado manifestação relacionada à alegação de prescrição, cujo decisum já fora objeto de impugnação via Embargos de Declaração.

IX. Afigura-se indispensável que haja o enfrentamento, ponto a ponto, das questões vertidas pela Recorrente para, somente então, após a deliberação do Juízo de origem, sejam as questões, eventualmente, submetidas à reapreciação perante esta Instância recursal.

X. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a Decisão recorrida, no sentido de desobrigar a Recorrente a "efetuar o depósito do valor levantado a maior, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução forçada”, inclusive, assegurando-se-lhe, previamente, manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, sem prejuízo da ulterior e indispensável manifestação do Juízo a quo, no tocante ao exame das matérias aviadas conjuntamente com o pedido de reconsideração.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Na hipótese específica da suposta omissão, verifica-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, o acórdão embargado foi expresso ao apontar que não seria cabível examinar a tese da prescrição, sob pena de supressão de instância. Senão, vejamos:

[...] De outra banda, atentando-se para o fato de que o Magistrado de Primeiro Grau, quando da prolação da Decisão ora recorrida, não incursionou na análise específica das demais matérias ventiladas pela Recorrente, concernentes à prescrição da pretensão de cobrança e equívoco dos cálculos apurados pela Contadoria do Juízo, resulta vedada a sua apreciação no contexto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

Não é outro o entendimento da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor do seguinte aresto, in litteris: [...]

Por derradeiro, importa destacar que, em análise do andamento processual eletrônico dos autos de origem, pude verificar que, mesmo após a Recorrente haver atravessado aos autos, no dia 23/10/2020, manifestação sobre os cálculos, conjuntamente com pedido de reconsideração, persiste a situação de não enfrentamento das suas alegações, inclusive, a respeito da matéria alusiva à prescrição da pretensão de cobrança, bem como, acerca do alegado equívoco dos valores apurados pela Contadoria do Juízo.

É o que se observa, a propósito, do conteúdo da referida Decisão prolatada no dia 10/05/2021, onde o Magistrado da Instância Primeva não teceu ponderação específica acerca dos argumentos da Recorrente que, a rigor, visam questionar os cálculos apurados pela Contadoria, tampouco restou identificado manifestação relacionada à alegação de prescrição, cuja decisum já fora objeto de impugnação via Embargos de Declaração.

Desta forma, é indispensável que haja o enfrentamento, ponto a ponto, das questões vertidas pela Recorrente para, somente então, após a deliberação do Juízo de origem, sejam as questões, eventualmente, submetidas à reapreciação perante esta Instância recursal. [...]

Assim, o acórdão enfrentou expressamente a impossibilidade de exame da potencial prescrição, de forma que não há que se falar em omissão.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil. Contudo, ao contrário da afirmação da embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo, em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento. Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre tais temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste à embargante.

Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Nesse mesmo sentido, vejamos como entende a jurisprudência pátria:

[...] 6 - Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada. Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

[...]4. Mesmo os chamados Embargos de Declaração para fins de prequestionamento exigem a ocorrência das hipóteses previstas na Lei processual, pois, em sua essência, objetivam que o Tribunal se manifeste expressamente sobre questão antes aventada no recurso, cuja análise se pretenda devolver à apreciação da superior instância, ante o resultado desfavorável obtido. [...] (TJMS; EDcl 2000398-34.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 09/09/2022; Pág. 170)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LÚCIA PAOLA BOTTI
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/05/2023 às 11:04:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46419631052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR